Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0710437-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, CPC. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição, sendo o feito extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, II, CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I a V, CPC. 1.1. Em suas razões, o sindicato apelante requer a anulação da sentença, por violação aos artigos 10, 330 e 485 do CPC e, sucessivamente, o seu provimento, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no REsp 1.301.935/DF. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados. Subsidiariamente, pede que seja determinada a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ?a? do CPC. 2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. Ao que consta dos autos, o julgador resolveu o processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A este respeito, as partes tiveram oportunidade de manifestação. Desta feita, inexiste a decisão surpresa ora alegada. 2.3. Ademais, nota-se que, embora aventada preliminarmente a ilegitimidade ativa do sindicado, o magistrado prosseguiu com a análise da prescrição da pretensão executória, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2.4. Com efeito, o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente, evitando-se a extinção por irregularidades que poderiam eventualmente ser supridas pelas partes, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. 2.5. Logo, não há que falar em nulidade. 3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 substituídos, apenas foi protocolado em 28/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4.1. Em outro precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877). 5. Insta salientar que o Tema Repetitivo 880 do STJ não é aplicável à espécie, assim como decidido no REsp 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 5.1. Precedente: ?Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.? (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/10/2018). 6. Este também é o entendimento desta Corte, que também já se manifestou sobre requerimentos de suspensão da execução em razão do REsp 1.301.935/DF: ?3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. 4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido? (07376146020228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 6.1. Ainda sobre o requerimento de suspensão formulado, convém registrar que o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva. 7. Portanto, o presente cumprimento individual da sentença coletiva transitado em julgado em 10/03/2000, apenas protocolado em 28/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição. 8. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 697.139,37), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC. 9. Apelação improvida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que optou pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduz que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, afirmando que a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa. Discorre sobre o Tema 1.076 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma, ainda, que se deve aplicar ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressalta que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. A parte recorrente pede, em ambos os apelos, a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, quanto à negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. O recurso extraordinário não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028